Tribunal: TJDFT
Processo: 0721067-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721067-76.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, ALEXANDRE CELIO OLIVEIRA TEIXEIRA, IVANY GONCALVES COSTA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A (ID 26891896) em face de PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ante decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0038919-21.2002.8.07.0001, aplicou ao Agravante nova multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 2% do valor atualizado da causa, por entender se tratar de resistência injustificada em cumprir as determinações judiciais, nos seguintes termos (ID 93772857 na origem): O credor hipotecário novamente não cumpriu adequadamente a determinação, pois nas planilhas apresentadas os valores de seus créditos foram atualizados até o mês de junho de 2021, inobservando que os valores devem ser atualizados somente até a data do depósito do preço da arrematação. A resistência injustificada em cumprir adequadamente as determinações judiciais, prejudicando o andamento processual, configura nítida má-fé processual. Face o exposto, aplico ao Banco do Brasil nova multa por litigância de má-fé, agora no valor correspondente à 2% do valor atualizado da causa. Concedo derradeira oportunidade para a apresentação do valor de seu crédito hipotecário, acompanhado de planilha contendo a memória discriminada dos cálculos, os quais devem ser atualizados somente até o dia 11/12/2013, conforme estipulado na decisão de ID 65748980, no prazo de 5 dias. Não havendo manifestação no prazo assinalado, será dado prosseguimento ao feito, arcando o credor hipotecário com os ônus decorrentes de sua inércia. Em suas razões, o Agravante alega que: (i) trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Agravado em face de ALEXANDRE CELIO OLIVEIRA TEIXEIRA e OUTRA, objetivando a cobrança de prestações locatícias devidas; (ii) dado início aos atos expropriatórios para satisfação do crédito, foi penhorado imóvel de matrícula no 15.045, registrado no 4o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal; (iii) na matrícula do referido imóvel consta a existência de 3 (três) hipotecas cedulares, oriundas dos contratos de Cédula de Crédito Rural no 99/00235-3, Cédula de Crédito Comercial 20/021374-3 e Cédula de Crédito Comercial no 20/00036-7, firmados com o Agravante, razão pela qual este foi incluído na demanda, na qualidade de terceiro interessado, haja vista sua preferência na satisfação do seu crédito; (iv) durante o curso da execução, o imóvel foi arrematado na data de 11/12/2013, pelo valor de R$605.000,00, conforme auto de arrematação acostado no ID 35201847 dos autos (origem); (v) diante da arrematação, na data de 16/05/2018 foi expedido alvará para o Agravante Banco do Brasil realizar o levantamento parcial do valor de R$270.377,27, conforme documento de ID 35203378 (origem); (vi) seguindo os trâmites processuais, o Agravante constatou haver saldo remanescente para quitação dos seus créditos, portanto, em petição de ID 62630146 (origem), esclareceu a origem do saldo remanescente e apresentou planilha atualizada dos débitos na data da arrematação;(vii) na petição datada de 07/05/2020, foi demonstrado que, na data da arrematação (11/12/2013) o crédito referente à cédula de crédito comercial no 20/021374-3, perfazia o total de R$328.442,60 (acrescidos os honorários advocatícios de 10% fixados nos autos de Execução no 2003.01.1.067735-01 - CNJ 0015968-96.2003.8.07.0001), assim como o crédito oriundo da cédula de crédito comercial no 99/00235-3, perfazia o total de R$260.669,95 (acrescidos os honorários advocatícios de 10% fixados nos autos de Execução no 2003.01.1.067733-5 - CNJ 03.523.092/0001-82), totalizando o saldo devedor de R$589.112,55; (viii) o Agravado apresentou impugnação aos cálculos (ID 64589966 na origem), expondo que o Agravante não teria decotado o valor de R$270.377,27, levantado em 16/05/2018, através de alvará; (ix) o juízo de origem proferiu decisão de ID 65748980 (origem), na qual intimou o Agravante, credor hipotecário, para apresentar o cálculo do valor de seu crédito remanescente, observando-se que os cálculos deveriam ser atualizados até a data do depósito do preço da arrematação, ou seja, 11/12/2013 (ID 35201837), no prazo de 5 dias; (x) cabe aqui destacar que os valores bloqueados via BACENJUD não foram liberados imediatamente em favor do Agravante, sendo impossível para o setor de cálculos do Agravante fazer o cálculo atualizado da dívida com amortização do valor bloqueado se tal valor não tiver, de fato, sido levantado e efetivamente contabilizado na operação objeto da demanda; (xi) em resposta à determinação judicial, o Agravante apresentou planilha de cálculo com amortizações na data de 14/06/2019 (ID 92994555), data esta em que foi realizada a contabilização interna do Banco; (xii) sobreveio a decisão agravada (ID 93772857 na origem), que considerou que o Agravante estaria agindo de má-fé na condução processual; (xiii) o Agravante sempre atendeu prontamente todas as determinações judiciais para esclarecimento do feito, bem como tomou todas as providências necessárias para confecção das planilhas de débito atualizadas para instrução do feito, nunca manifestando qualquer das condutas caracterizadas como de má-fé, elencadas no artigo 80 do Código de Processo Civil; (xiv) para arguir a aplicação da multa por má-fé processual, nos termos da decisão do juízo de origem, deveria estar provado nos autos, de forma inequívoca, que o Agravante, de má-fé, deduziu pretensão contra texto expresso de lei, agiu de forma maliciosa para distorcer os fatos ou procrastinar a solução do feito, e, com isso, trouxe prejuízo neste feito aos Agravados; (xv) não há qualquer ato ou conduta do Agravante que aponte para intenção de protelar o processo ou retardar o recebimento do crédito que lhe é devido; (xvi) analisando-se o deslinde processual, observa-se que o Agravante sempre atendeu prontamente todas as intimações recebidas, procedendo a juntada das devidas planilhas de cálculo conforme era possível; (xvii) ocorre que, o juiz de origem determinou a apresentação de planilha até a data da arrematação, que ocorreu em 11/12/2013 e, após a apresentação e esclarecimentos, intimou o Agravante para apresentar saldo remanescente, ainda com data da arrematação; (xviii) o Agravante, por sua vez, apresentou a planilha conforme determinado, porém, apontou a amortização com a data do levantamento do alvará; (xix) ainda assim e apesar dos esclarecimentos feitos pelo Agravante, o Juiz a quo entendeu pela má-fé deste, imputando a multa prevista no artigo 80 da Lei Processual, imputando ao Agravante o animus de má-fé processual pelo fato de não ter apresentado planilha com a devida amortização, em que pese este ter apresentado, porém, indicando-a na data do efetivo levantamento; (xx) o cálculo foi gerado por um equívoco do contador do Agravante, ou por um equivocado entendimento acerca de como o cálculo deveria ser realizado, mas jamais por ato de má-fé, sendo que o Agravante não teve a intenção, ainda que mínima ou remota, de tumultuar ou procrastinar o feito; (xxi) o Agravante tem utilizado de seus melhores esforços para evidenciar ao juízo singular qual é o procedimento necessário para a correta apuração da dívida, sempre sendo muito transparente para que se proceda o mais rápido possível a satisfação do crédito e levantamento dos valores já disponíveis nos autos; (xxii) o Agravante, por diversas vezes, apresentou demonstrativo de débitos e esclareceu nas petições a maneira pela qual o cálculo estava sendo apresentado; (xxiii) para caracterização da litigância de má-fé, exige-se no mínimo que haja a ocorrência de uma das condutas listadas no artigo 80, do Código de Processo Civil e, mais importante, a configuração de dolo específico da parte, necessário para o afastamento da presunção de boa-fé das partes na condução do processo. Invoca o Art. 80 do CPC, trazendo aos autos, ainda, alguns entendimentos doutrinários e jurisprudenciais a respeito do tema. Pleiteia a atribuição de efeito suspensivo, a fim de sobrestar a eficácia da decisão monocrática ora agravada até a análise do presente recurso. Justifica o pedido no que entendeu ser injusta imputação, alegando que poderá sofrer atos constritivos para execução de tal cominação. No mérito, a reforma da decisão, afastando-se a multa cominada. Requer que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Banco do Brasil sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, sob pena de nulidade. A Agravante acostou os documentos obrigatórios, nos termos do art. 1.017, §5o do CPC. Preparo recolhido (ID 26891898). É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo recolhido (ID 26891898). DO EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, cuida-se agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S.A (ID 26891896) em face de PAULO OCTAVIO INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ante decisão do Juízo da 13a Vara Cível de Brasília que, na execução de título extrajudicial, processo número 0038919-21.2002.8.07.0001, aplicou ao Agravante nova multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 2% do valor atualizado da causa, por entender se tratar de resistência injustificada em cumprir as determinações judiciais. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que aplicou ao Agravante nova multa por litigância de má-fé, no valor correspondente a 2% do valor atualizado da causa, trazendo como pano de fundo discussão sobre a demonstração de dolo na má-fé. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico a presença concomitante dos requisitos, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Muito embora o Agravante tenha trazido ao debate discussão sobre (i) injustiça da aplicação da multa; (ii) sua postura supostamente diligente no processo; (iii) possibilidade de equívoco, e não de má-fé no descumprimento da determinação judicial, observando as alegações do agravo, bem como a decisão agravada e o processo na origem, verifico que a parte agravante foi, por diversas vezes, advertida pelo juízo monocrático a respeito da temeridade de conduta, a exemplo da decisão constante do ID 91948518, sem deixar de mencionar anterior multa aplicada, no valor de 1% sobre o valor corrigido da causa (ID 51191359), no ano de 2019. Além disso, limitou-se a alegar, de forma genérica, que poderá experimentar diversas medidas constritivas, sem que se extraia, desde já, concretude de eventuais gravames. O parágrafo único do art. 995 estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, não abarcando a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em sede de atribuição de efeito suspensivo, tendo em vista que não houve demonstração pela parte Agravante de que os efeitos da decisão agravada lhe são prejudiciais, sobretudo em relação à temeridade do risco de dano em relação à aplicação, pela segunda vez, de multa, uma vez que inexistem nos autos elementos concretos em relação aos gravames efetivos que o Agravante poderá experimentar. Além disso, a qualquer tempo poderá ser revertida a decisão, sendo que a análise do mérito será oportunamente realizada quando da elaboração do voto, após oportunizado o exercício do contraditório. Por essa razão, até que se ultime a apreciação do objeto desse agravo, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. DEFIRO o pedido para que as publicações e intimações relativas ao presente feito e destinadas ao Agravante sejam realizadas exclusivamente em nome de Louise Rainer Pereira Gionédis, OAB/DF 38.706, ressalvando, contudo, a necessidade de se observar os trâmites de cadastramento que o próprio sistema do PJe oportuniza. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se Intimem-se. Brasília, 12 de julho de 2021 12:15:20. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador